Tribunal: TJPA
Processo: 0810373-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSO Nº 0810373-56.2024.8.14.0000 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL AGRAVANTE: MARLYSSON WALLEFF SANTOS DO ROSÁRIO (DEFENSOR PÚBLICO: FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JÚNIOR) AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR) PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave; 2. O requisito subjetivo para a concessão do benefício (livramento condicional) deve estar devidamente demonstrado através do comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que não restou evidenciado nos autos; 3. Conforme precedentes do STJ, a análise do bom comportamento enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do referido art. 83, III. Tema: 1161 do STJ. 4. Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810373-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLYSSON WALLEFF SANTOS DO ROSARIO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0810373-56.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MARLYSSON WALLEFF SANTOS DO ROSÁRIO (DEFENSOR PÚBLICO:

FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JÚNIOR)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCABIMENTO. ARTIGO 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, para aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave;

2. O requisito subjetivo para a concessão do benefício (livramento condicional) deve estar devidamente demonstrado através do comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que não restou evidenciado nos autos;

3. Conforme precedentes do STJ, a análise do bom comportamento enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, a, do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do referido art. 83, III. Tema: 1161 do STJ.

4. Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810373-56.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: MARLYSSON WALLEFF SANTOS DO ROSARIO (DEFENSOR PÚBLICO:

FABIANO JOSÉ DINIZ LOPES JÚNIOR)

AGRAVADOS: JUÍZO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JÚNIOR)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR.

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por MARLYSSON WALLEFF SANTOS DO ROSÁRIO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (Num. 20330951 - Págs. 1-5), que indeferiu o pedido de livramento condicional nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0018590-29.2017.8.14.0401.

Aduz o agravante que ao negar-se o livramento condicional por falta grave já julgada, reconhecida e homologada pela autoridade judiciária, com sanção integralmente cumprida, conduzir-se-ia ao bis in idem. Ao final, pede o total provimento recursal (Num. 20330931 - Págs. 1-10).

Em sede de contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo provimento do recurso, haja vista que as alegações do agravante são providas de fundamento legal, tendo em vista que preencheu os requisitos para concessão do livramento condicional pleiteado no recurso (Num. 20330939 - Págs. 1-3).

Decisão mantida (Num. 20330944 - Págs. 1-2).

Parecer ministerial do 2º Grau pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (Num. 21020472 - Págs. 1-8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando-se os autos, observa-se que o indeferimento do pedido de livramento condicional deu-se em razão do apenado possuir histórico carcerário incompatível com o bom comportamento.

Pois bem.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão recorrida, naquilo que interessa, o seguinte:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 17/07/2017 e 01/01/2019, bem como prática de novo delito em: X20/05/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83 , III, do Código Penal – CP.

O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b).

Esses requisitos cobram do condenado comportamento adequado durante todo o tempo da execução penal , seja no cumprimento das obrigações internas, seja no seu relacionamento com os demais habitantes do sistema e com os funcionários, elementos indicativos de sua capacidade de readaptação social. Se, sob vigilância direta, o condenado resiste ao cumprimento das regras, não há por que confiar em sua disposição para cumpri-las sem o acompanhamento permanente das autoridades carcerárias. Por isso, o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave pode impedir o livramento condicional:

1.O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes. 3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020. 4. Ordem denegada” (HC 612.296/MG, j. 20/10/2020).

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pela apenada no curso da execução penal - no caso, a fuga do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. 4. Na hipótese, apesar de estarem presentes os aspectos objetivos, verifica-se que a paciente não preencheu os subjetivos, pois não comprovou comportamento satisfatório durante a execução da pena, faltando-lhe o pressuposto do inciso III do artigo 83 do Código Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 285.687/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 09/06/2015)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.”

Notadamente, o livramento condicional tem que ser deferido aos presos que preenchem integralmente os requisitos legais, de forma que não deve ser concedido sem uma análise detalhada do comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena.

Nesse passo, constata-se que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, eis que o agravante praticou falta grave 17/07/2017 e 01/01/2019, bem como praticou novo delito no dia 20/05/2017, apontando-se para a insatisfação da regular execução da pena.

Assim, a prática da falta grave acarreta o reconhecimento de comportamento insatisfatório do agravante, ainda que praticado há mais de um ano.

Cabe relembrar que a antiga redação do art. 83, III, do Código Penal exigia apenas “
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”, tendo a Lei n.º 13.964/2019 modificado o requisito para “bom comportamento durante a execução da pena
”.

In casu
, não se trata de punir duas vezes o apenado, ora agravante, pelo cometimento de uma única infração e sim da exigência legal de comportamento regular durante o cumprimento da pena.

Desse modo, diante da cumulação de requisitos objetivo e subjetivo, não se deve admitir que a delimitação temporal do requisito objetivo (ausência de falta grave), repercuta no requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), sobretudo com o fito de delimitá-lo e, por decorrência, enfraquecê-lo.

Nesse sentido, é o
tema repetitivo 1161
do Superior Tribunal de Justiça:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal)
- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
.” (Recurso Especial nº 1.970.217-MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 24/05/2023). Grifo nosso.

Ainda, sobre o tema, esta e. Corte não discrepa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DE LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DO AGRAVANTE - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECONSIDERAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIBERDADE CONDICIONAL – INVIABILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (DIVERSAS FUGAS). OFENSA AOS REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I – Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto), nos termos do art. 83 do CP;

II - Consoante asseverado na decisão impugnatória, o agravante teria empreendido fuga por 03 (três) vezes durante a execução da pena, onde se pode constatar que o agravante não cumpriu as condições subjetivas necessárias que justifiquem a concessão do livramento condicional por não apresentar bom comportamento durante a execução da pena;

III - Como é cediço, a execução da pena visa a analisar a realidade do reeducando dentro do sistema prisional, com fundamento em critérios objetivos e subjetivos.

IV -
Na espécie, observou-se que o agravante não preencheu os requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83 do CPB, em face do comportamento insatisfatório, circunstância que impediria a concessão do benefício pleiteado, alinhado ao histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, o que foi, corretamente, sopesado pelo Magistrado no decisum atacado, não se constatando qualquer irregularidade na decisão impugnada que segue mantida pelos seus próprios fundamentos
;

V – Ante o exposto, imperioso a manutenção da decisão atacada que denegou o pedido de Liberdade Condicional ao apenado, nos exatos termos da fundamentação.

VI – Recurso conhecido e improvido. (TJPA. APcrim 11540681, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26). Grifo nosso.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA
.
Motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, haja vista que o apenado apresenta registro de fuga em 30.09.2013 e recaptura em 20.05.20214 e nova fuga em 17.06.2019 e recaptura em 23.03.2020, o que demonstra a incompatibilidade do seu comportamento com a liberdade antecipada. Inteligência do art. 83, III, a, do CP, alterado pela Lei nº 13.964/2019
(Pacote Anticrime). Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (11315946, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-04, Publicado em 2022-10-06). Grifo nosso.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 10/09/2024